Tribunal: TJSP
Processo: 2214062-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Justiça Gratuita. Comprovação de insuficiência de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder à Empresa Agravante os Benefícios da Justiça Gratuita.